Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-81.2018.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000903-81.2018.8.11.0009
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)
RECORRIDA: ROSA MARIA DE MELO VASCON
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000903-81.2018.8.11.0009
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: ROSA MARIA DE MELO VASCON
Do recurso especial interposto por Brasilseg Companhia de Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100550956):
“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA - COBERTURA SECURITÁRIA - FALECIMENTO DO FIDUCIANTE - QUITAÇÃO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A parte ré, ora apelante, possui legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.
II - A seguradora apelante aduz que o de cujus, omitiu a doença no momento da contratação, contudo, não fez nenhuma prova da referida acusação. outrossim, as recorridas não demonstraram em nenhum momento durante o deslinde processual que realizaram exames médicos prévios à contratação do seguro pelo titular, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.
III - Comprovado o falecimento do segurado na vigência do contrato de seguro, é cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato, por não evidenciada qualquer excludente da cobertura securitária. É cediço o dever de quitação do contrato, bem como da devolução das parcelas pagas após o falecimento do fiduciante, em dobro”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000903-81.2018.8.11.0009, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 25/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 107590483.
A controvérsia do recurso consiste na aplicação da repetição em dobro ao banco recorrente, de acordo com a violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entre outras.
Recurso tempestivo (id. 110838489).
Sem contrarrazões (id. 113056983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), REsp 1.823.218/AC (Tema 929), em 14/05/2021.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento (tema 929) do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Em relação ao Recurso Especial (id. 103028958) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., verifica-se que a matéria debatida está intrinsecamente ligada a que é discutida no recurso especial, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos (Tema 929)
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida neste recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça